Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IPCA-E. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte autora e manteve a decisão que determinou a expedição de RPV, aplicando-se os índices de juros e correção monetária determinados na sentença transitado em julgado.

2. A parte embargante (autora) arguiu que o acórdão foi omisso porquanto deixou -se de observar a decisão do STF no RE 870.947 e ADI 5348. Ponderou que a correção monetária e os juros são questões de ordem pública, podendo ser revistas a qualquer tempo. Por fim, alegou que, no caso concreto, há possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada. Isso posto, requereu que aos embargos sejam concedidos efeitos infringentes, julgando procedente os pedidos formulados.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Na sentença, o juízo de origem condenou o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 46.548,69. Sobre a atualização do débito restou consignado que entre fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, a título de diferenças remuneratórias de proventos da aposentadoria, inclusive a gratificação e demais vantagens, seriam corrigidas monetariamente pelo INPC até 28/06/2009, a partir da data de cada parcela, tendo em vista que até aquela data a Lei no. 11.960/09, que alterou o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, não havia entrado em vigor. Já a partir de 29/06/2009, aplicou-se a TR, conforme disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009. A partir de 26 de março de 2015 passou a incidir a correção monetária pelo IPCA-E. A sentença foi confirmada pela Turma Recursal, tendo acórdão 940263 transitado em julgado.

5. No caso, a decisão impugnada observou corretamente o entendimento da matéria já decidida pelo STF. Na decisão que considerou inconstitucional a aplicação da TR houve modulação dos efeitos, devendo ser aplicado o IPCA-E somente a partir de março de 2015. Também está consignado no acórdão que há jurisprudência tanto do STF quanto do STJ no sentido de se manter a correção monetária decidida em sentença transitada em julgado.
6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Ademais, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

8. Embargos conhecidos e rejeitados.